Tribunal: TJDFT
Processo: 0710824-41.2019.8.07.0001
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2019-12-18
Data de publicação: 2020-01-20

Ementa:
Poder Judiciário da UniãoTRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Gilberto Pereira de Oliveira

Número do processo: 0710824-41.2019.8.07.0001Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198)APELANTE: DIRETORIO REGIONAL DO PARTIDO SOCIAL LIBERAL APELADO: PRESIDENTE DO DIRETORIO NACIONAL DO PARTIDO SOCIAL LIBERAL PSL

EMENTA

APELAÇÃO. DIREITO CONSTITUCIONAL. MANDADO DE SEGURANÇA. NÃO AUTORIZAÇÃO DA COMISSÃO EXECUTIVA NACIONAL DO PARTIDO. CONVENÇÃO REGIONAL REALIZADA. VIOLAÇÃO ÀS NORMAS ESTATUTÁRIAS. ANOTAÇÃO VINDICADA DESCABIDA. DIREITO LÍQUIDO E CERTO NÃO CONFIGURADO. DENEGAÇÃO DA SEGURANÇA MANTIDA.

1. Os partidos políticos gozam de autonomia para dispor a respeito de sua organização, estrutura interna e funcionamento, nos termos do que se depreende no artigo 17 da Carta Magna, que, inclusive, está em sintonia com o disposto no artigo 47 da Resolução no 23.571/2018 do TSE.

2. Por mais antigo que seja o Diretório Regional do PSL DF, sua continuidade, por força das disposições do próprio Estatuto do PSL, sempre dependerá da designação da Comissão Executiva Nacional, que é quem autoriza o Presidente do PSL a proceder à anotação e registro dos Diretórios Estaduais, conforme inteligência que se extrai do inciso XIV do artigo 72 do Estatuto Partidário de regência.

3. Por conseguinte, uma vez que não houve autorização da Comissão Executiva Nacional do PSL para realização da convenção que elegeu a nova direção regional objeto da lide, não há que se falar em direito líquido e certo do apelante a justificar que o apelado promova a vindicada anotação no sistema de informações partidárias do TSE, inviabilizando-se, por consequência, os demais pleitos postulados no recurso.

4. Apelação conhecida e não provida.